Tribunal: STF
Processo: Rcl 85923
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por J.R.M.N e W.Q.S.J contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Morada Nova/CE, nos autos do processo nº 0800013-14.2025.8.06.0303, sob os fundamentos de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14 e à Súmula nº 702/STF. 



    A defesa narra, em síntese, que



    “A investigação originou-se de denúncia anônima (anexa) recebida pela Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (PROCAP) em 2023, que aponta conluio entre empresários (incluindo os reclamantes, sócios da PMG até novembro/2023) e agentes públicos, com conhecimento e conivência do Prefeito Municipal de Morada Nova/CE, Vanderley Nogueira. Especificamente, a denúncia menciona superfaturamento por ausência de balança para medição de resíduos, pesagens irregulares (apenas 2 em 2023 na Comaq Alimentos estas sendo feitas para como provas de estimativa da quantidade de resíduos gerada e coletada, utilizando como referencias). 



    (...) Ademais, a denúncia é vaga, presumindo fraude sem individualizar condutas ou perícia para comprovar dano ao erário (ausência de laudo técnico/contábil, apesar de inspeção intempestiva em 06/03/2024, pós-rescisão do contrato da empresa PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO em 31/10/2023). O engenheiro municipal Sr. Osmar C. da Mendonça Jr., autor do projeto básico que não previa balança obrigatória, não foi ouvido. 



    (...) O juízo reclamado recebeu a denúncia sem reconhecer essas nulidades, prosseguindo com o trâmite na 1ª instância, violando precedentes vinculantes do STF”.



    Nesse sentido, alega que o “juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Ceará sem reconhecer a incompetência ratione personae, violando a autoridade da Súmula 702 do STF e o art. 29, inciso X, da CF/88”.



    Aduz, ainda, violação à Súmula Vinculante nº 14 ante o cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica/contábil essencial. 



    Ao final, requer:



    “a) Concessão de liminar para suspender o processo nº 0800013-14.2025.8.06.0303 e revogar as medidas cautelares até julgamento final; 



    b) Notificação do reclamado para prestar informações (art. 989, II, CPC); 



    c) Intimação do MPCE como interessado; 



    d) Procedência da Reclamação para: 



    (i) cassar o ato reclamado e determinar remessa ao TJCE por incompetência; 



    (ii) cassar o ato e determinar perícia obrigatória; 



    (iii) cassar o ato e relaxar medidas cautelares por excesso de prazo; 



    (iv) cassar o ato e rejeitar a denúncia por inépcia”.



    Em 13/10/25, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante atendeu à determinação desta Corte, apresentando petição no sentido de que seja atribuído à causa o valor de “R$ 1.000,00 (mil reais)” (Petição/STF nº 148.474/2025). Na ocasião, apresentou uma complementação aos argumentos expostos na inicial. 



    A autoridade reclamada apresentou informações (e-doc. 18).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, cumpre destacar que os reclamantes apontam entre os paradigmas de confronto a Súmula nº 702 do STF, a qual constitui enunciado de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    Ainda no sentido de que não há, em relação à súmula não vinculante, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos, vide: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/14; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    Superada essa questão, passo à análise quanto ao paradigma remanescente.



    Preliminarmente, destaca-se que as hipóteses de cabimento da reclamação estão previstas constitucionalmente (art. 102, I, “l”, e art. 103-A, §3º, CRFB) tendo sido, em boa hora, incorporadas e regradas no novo Código de Processo Civil (de 2015), em seu artigo 988. Tais disposições preveem, in verbis: 



    CRFB, art. 102:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    CPC, art. 988:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º a 3º omissis



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    A reclamação presta-se, portanto, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Além do regramento normativo supratranscrito, a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte é firme no sentido da impossibilidade de utilização desta estreita via como sucedâneo recursal, ou meio de revisão per saltum de decisões ou atos de instâncias inferiores, em situações diversas daquelas em que há estrita aderência entre o parâmetro de controle e a decisão ou ato reclamado.



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, e, tratando da aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, colacionam-se alguns julgados, por todos: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08);



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 74/15). 



    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 



    Estabelecidas as premissas teóricas de análise, passo a examinar o caso concreto. 



    O parâmetro de controle invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No ponto, o ato reclamado fundamenta-se na alegação de que o juízo de origem teria recebido denúncia genérica, deixado de determinar a realização de perícia obrigatória e incorrido em excesso de prazo ao manter a medida de monitoramento eletrônico por período prolongado.



    Do exposto, verifica-se que não houve qualquer restrição ao acesso às provas constantes dos autos, razão pela qual não há falar em nulidade processual por cerceamento de defesa. 



    As alegações deduzidas referem-se, em verdade, a supostas nulidades processuais ocorridas ao longo do feito, sem qualquer relação com o direito de acesso às provas e, consequentemente, com a garantia da ampla defesa.



    Exsurge dos autos, portanto, que a pretensão da parte reclamante não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante em questão.



    Na espécie, a pretensão do reclamante traduz-se em, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal Federal, pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível.



    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926-AgR/SC, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente